Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009751-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (APELANTE), CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO - CPF: 621.674.481-04 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DO 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), DA 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DO 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 4a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO INDICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MATÉRIAS PRÉVIAS REJEITADAS – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO INFECTOLOGISTA – NOMEAÇÃO – CANDIDATO PRETERIDO – COMPROVAÇÃO – FATO NOVO – INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ-HMC – PANDEMIA – COVID-19 –MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS FINS SOCIAIS – EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 6
o
da Lei do Mandado de Segurança estabelece que a petição inicial deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada, ou da qual exerça atribuições.

Desse modo, tem-se que, no caso específico, basta, para que se tenha por angularizada a relação processual, e por integrada a esta a pessoa jurídica, a simples notificação da autoridade coatora, na medida que esse ato processual substitui, no rito especial do Mandado de Segurança, a citação da pessoa jurídica, porque, no caso, aquela

autoridade (Prefeito) – é a legítima representante desta pessoa jurídica (Município), nos termos do artigo 75, inciso III, do CPC.

Pelo fato de o Apelado/Impetrante ter declinado os argumentos da sua classificação no certame e os fatos que sustentam a sua preterição, ante a ocorrência de nomeações em cargos em comissão, bem assim, ter formulado o requerimento da sua nomeação e posse ao cargo almejado, estão satisfeitas a causa de pedir próxima e remota.

As preliminares de ausência de pressuposto para a impetração do mandado de segurança, sobre o fundamento de a resolução da controvérsia demandar dilação probatória, e de carência da ação, por falta de interesse processual, em decorrência da não comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo, confundem-se com o próprio mérito da questão, de sorte que são absorvidas com o julgamento deste.

A nomeação de pessoa para o exercício de cargo em comissão, de maneira inconstitucional, por não ser este de direção, chefia ou assessoramento, cujas funções são as mesmas do cargo ofertado no certame, em detrimento de candidato classificado em concurso público, gera o direito líquido e certo à nomeação deste.

A ocorrência de fato novo, consistente na recente inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá-HMC, bem assim, na crise sanitária que está atravessando a sociedade mundial, em razão da pandemia da Covid-19, impõe a conservação da nomeação do Apelado no cargo efetivo de Médico Infectologista, em atenção aos fins sociais a que se dirige, às normas jurídicas e às exigências do bem comum.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Cassius Clay Scofoni Faleiros de Azevedo contra ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda com a imediata nomeação e posse do Impetrante no cargo de Médico Infectologista – regido pelo Edital no. 001/2014/SMS, DA Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ante a ausência de qualificação do Município no polo passivo e, ainda, diante da ausência de causa de pedir, por não ter apontado o fundamento jurídico de sua pretensão.

Ainda, em preliminar, afirma que estão ausentes os pressupostos para a impetração do mandado de segurança, uma vez que demanda dilação probatória, bem como que o Impetrante é carecedor da ação, por falta de interesse processual, ante a não comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado por Autoridade Municipal no presente caso.

No mérito, assevera que o Apelado/Impetrante não possui direito subjetivo à nomeação, haja vista que fora aprovado fora no número de vagas especificadas no edital de regência do certame.

Afiança que, não há provas de que foram realizadas contratações temporárias para o cargo de Médico Infectologista, pelo que não se pode inferir que houve preterição na ordem classificatória do concurso público.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 12407458).

Retifique-se os autos para constar que se trata de recurso de apelação com Remessa Necessária (artigo 14, § 1o, da Lei no. 12.016/09).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Cassius Clay Scofoni Faleiros de Azevedo contra ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda com a imediata nomeação e posse do Impetrante no cargo de Médico Infectologista – regido pelo Edital no. 001/2014/SMS, DA Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que, o Apelado/Impetrante restou classificado em 5o lugar no concurso público para o cargo de Médico Infectologista, regido pelo Edital no. 001/2014, do Município de Cuiabá, o qual previa a existência de 2 (duas) vagas imediatas e 2 (duas) vagas para o Cadastro de Reserva – Ampla Concorrência; uma vaga para Candidato com Deficiência – Cadastro de Reserva e uma vaga para Negros e Índios – Cadastro de Reserva, totalizando, assim, 6 (seis) vagas.

Extrai-se, ainda, que, foi publicado no Diário Oficial de Contas no. 850, de 15 de abril de 2016, página 34 e 35, a nomeação dos candidatos para a especialidade médico infectologista, conforme Ato GP no. 479 e 480 de 2016, os classificados entre a 3a e a 9a colocação, e estando o Impetrante/Apelado em 5o, este restou abarcado por tal ato (id. 8982938 – pág 34).

Posteriormente, foi publicado no Diário Oficial de Contas no. 851, de 18 de abril de 2016, o Ato no. 504/2016, que convoca somente os candidatos classificados em 3o e 4o lugares para tomarem posse no referido cargo (id. 8982939 – pág. 1).

Nos autos, ainda consta a apresentação dos documentos do Apelado/Impetrante para a posse, e o Ato GP no. 503/2016 que tornou sem efeito a sua nomeação efetivada pelos Atos no. 479 e 480, na pág. 02/95 e 37/95, publicado no D.O.C. n. 852, de 19 de abril de 2016 (id. 8982954 pág. 2).

Muito embora este não tenha sido o fundamento da sentença concessiva da segurança, é incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, de modo, na hipótese dos autos, é certo que transcorreu um pequeno lapso de tempo entre o ato convocatório e aquele que o tornou sem efeito, insuficiente a gerar direito líquido e certo. O erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a transformar candidato classificado em aprovado.

Feito esse esclarecimento, nota-se que o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada, por entender que houve realização de contratações temporária para a ocupação do mesmo cargo ao qual o impetrante logrou aprovação.

Pois bem. Apenas o fato de restar provada a contratação temporária não basta para configurar o direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em concurso, pois pode acontecer dessa contratação não implicar em preterição do candidato, conforme já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. I - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), objetivando a nomeação do impetrante para o cargo de Tecnologista em Saúde Pública no concurso público da Fundação Oswaldo Cruz. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 2a Região, a sentença foi reformada. II - Em relação à alegada omissão no julgado, verifica-se que o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. III - Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73 atrai o comando do enunciado sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no AREsp 962.465/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 19/4/2017 e AgRg no AREsp 446.627/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017. IV - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. V - No mais, é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.
VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Nesse sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017. VIII - Ademais, no caso em tela, o Tribunal de origem consignou que as contratações temporárias se destinaram à funções diversas daquelas exercidas pelo ocupante do cargo de Tecnologista em Saúde Pública, não havendo que se falar em preterição na presente hipótese. IX - Assim, para rever as conclusões alcançadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. X - Agravo interno improvido
. (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA PARA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas no edital do certame não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração. Precedentes do STJ e do STF. 2
. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.
2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 56.178/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata civil aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Processos de Educação Física do Colégio Militar de Curitiba, ao argumento de que a contratação de professor militar temporário para o exercício das funções importou sua preterição indevida, o que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação. 2. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso têm apenas expectativa de direito à nomeação, apenas exsurgindo direito subjetivo à nomeação no caso de preterição arbitrária e imotivada. Precedentes.
3. A contratação de servidor temporário para o exercício das funções correspondentes ao cargo para o qual aprovado o candidato não importa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, uma vez que a contratação por tempo determinado tem por finalidade atender a necessidade temporária (art. 37, IX, da Constituição da República) e onera o orçamento público apenas no período determinado.
4. Agravo interno não provido
. (AgInt no MS 22.126/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018, DJe 19/6/2018). [Destaquei]

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
(TJMT, RAC 1016425-23.2016.8.11.0041, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DATA DO JULGAMENTO 29-10-2019). [Destaquei]

Dessa forma, apenas a contratação emergencial efetuada de forma ilegal constituirá ato imotivado e arbitrário a configurar a preterição do candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas em edital.

Cabe anotar que, no caso em exame as vagas ofertadas no concurso público, especificamente para o cargo de médico infectologista, foram 6 (seis) no total, já incluídas as destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais e aos negros e índios (duas) e ao cadastro de reserva (duas) e que só foram convocados os candidatos classificados até o 4o lugar.

Assim, tendo o candidato obtido a 5a colocação, cabia a ele comprovar que a contratação, ou as contratações temporárias, o prejudicaram. No entanto, isso não ocorreu, tendo em vista que na relação dos médicos contratados, anexada pelo Impetrante, não consta nenhuma informação de que aquelas contratações foram para o cargo de médico infectologista (id. 8982956).

Some-se a isso, o fato de que o prazo do concurso não havia expirado na data da impetração do
mandamus
(29-6-2016), visto que o concurso foi homologado em 29-04-2015 e, ainda podia sofrer prorrogação, o que posterga o prazo para que a Administração Pública exerça o seu poder-dever de nomear os candidatos dentro do número de vagas previsto no edital, sendo certo que apenas a classificação dentro desse número disponível de vagas gera o direito à nomeação. Fora desse contingente, como é o caso aqui, só há falar em mera expectativa de direito.

Desse modo, a Administração detém poder discricionário para efetivar as nomeações de acordo com sua conveniência, dentro do prazo estabelecido pelo edital, não havendo, quando da impetração do mandado de segurança, o cometimento de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte do Impetrado.

Por fim, não há que se falar na aplicação da teoria do fato consumado, pois a posse do Impetrante/Apelado no concurso público se deu por força de liminar. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ –
TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO
SUB JUDICE
– NÃO APLICAÇÃO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.
2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado
.
(Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 105182/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/2/2020, Publicado no DJE 13/2/2020). [Destaquei]

Ante o exposto, em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança vindicada, revogando a liminar deferida, restando prejudicado o Apelo apresentado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009751-29.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO

VOTO-VISTA

Exmo. Sr. Desembargador Márcio Vidal

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009751-29.2016.8.11.0041, impetrado por Cassius Clay Scofoni Faleiros de Azevedo, concedeu a segurança vindicada e determinou à Autoridade Coatora que promovesse a imediata nomeação e posse do Impetrante, no cargo de Médico Infectologista, em razão da sua classificação no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2014/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá.

Permitam-me fazer um breve retrospecto da impetração.

O Impetrante, ora Apelado, manejou o sobredito Mandado de Segurança para ter assegurada a sua nomeação ao cargo de Médico Infectologista, do Município de Cuiabá, porque, classificado na 5
a
(quinta) colocação, do referido concurso, entendeu ter sido indevidamente preterido.

Extrai-se, da petição inicial daquela ação, como dito, que o Apelado (Impetrante), foi classificado em 5
o
(quinto) lugar, na lista da ampla concorrência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, do Município de Cuiabá, para o cargo de Médico Infectologista, que previa a existência de 2 (duas) vagas imediatas e 2 (duas) vagas para o Cadastro de Reserva.

Colhe-se, ainda, daquela ação, que foi publicado, no Diário Oficial de Contas n. 850, de 15 de abril de 2016, páginas 34 e 35,
a
nomeação
dos candidatos classificados entre a 3
a
(terceira) e a 9
a
(nona) colocações, para a especialidade
Médico Infectologista
, conforme Atos GP n. 479/2016 e n. 480/2016, e que, estando o referido candidato ficado na 5
a
colocação,
este foi contemplado com a nomeação, pág. 34
(id. 8982938).

Posteriormente, foi publicado, no Diário Oficial de Contas n. 851, de 18 de abril de 2016, o Ato n. 504/2016, que convocou, somente, os candidatos classificados nos 3
o
(terceiro) e 4
o
(quarto) lugares para tomarem
posse
no referido cargo, pág. 1 (id. 8982939).

No entanto, por meio do
Ato GP n. 503/2016
, publicado no D.O.C. n. 852, de 19 de abril de 2016, pág. 2 (id. 8982954), foram
tornadas sem efeito as nomeações
efetivadas pelos Atos n. 479 e n. 480, inclusive, a do Apelado (Impetrante).

Diante desses acontecimentos, conforme expôs o Impetrante, ora Apelado, o Município demonstrou a necessidade na nomeação e posse no cargo pretendido, até porque o Ato n. 504/2016, que tornou sem efeito as nomeações, foi desmotivado.

Além disso, sustentou que, após a revogação da sua nomeação, o Apelante (Impetrado) nomeou, em comissão, 05 (cinco) pessoas para o sobredito cargo, o que configura tanto a necessidade do preenchimento do cargo efetivo, quanto a sua preterição.

Postulou, então, o deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para determinar ao Impetrado que promovesse a nomeação do Impetrante no mencionado cargo de Médico Infectologista.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, reconheceu a preterição do Impetrante, em razão das contratações temporárias, e a existência de vagas, de sorte que concedeu a ordem e determinou a sua nomeação e posse, conforme requerido na inicial.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Município de Cuiabá, ora Recorrente, suscitando preliminares e, no mérito, sobre o fundamento, em resumo, de não ter sido demonstrado, pelo Apelado (Impetrante), que as contratações temporárias foram ilegais, de maneira que a sua expectativa ao direito de nomeação não se transformou em direito líquido e certo.

A douta Relatora, por sua vez, proveu o Recurso do Município, retificou a sentença objurgada e denegou a ordem mandamental.

Diante disso, pedi vistas dos autos, para melhor exame da matéria em debate.

Anoto, inicialmente, que a digna Relatora não enfrentou algumas das questões prévias no Recurso, quais sejam: 1) a inépcia da petição inicial, ante a ausência de qualificação do Município no polo passivo; 2) inépcia da inicial e por ausência da causa de pedir, em razão de não ter sido apontado o fundamento jurídico de sua pretensão; 3) a ausência de pressuposto para a impetração do mandado de segurança, uma vez que a resolução da causa demanda a dilação probatória; e 4) a carência da ação, por falta de interesse processual, em decorrência da não comprovação da prática de ato ilegal, ou abusivo, perpetrado pela Autoridade Municipal.

Assim, peço licença para a análise dessas preliminares.

Da preliminar de inépcia da petição inicial (ausência de qualificação do Município no polo passivo)

Com relação à inépcia da petição inicial, ante a ausência de qualificação do Município no polo passivo, verifico que não assiste razão ao Apelante.

Embora o artigo 6
o
da Lei do Mandado de Segurança estabeleça que a petição inicial deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada, ou da qual exerça atribuições, verifico que,
no caso específico
, basta, para que se tenha a angularização da relação processual, e por integrada a esta a pessoa jurídica, a simples notificação da autoridade coatora, na medida que esse ato processual substitui, no rito especial do Mandado de Segurança, a citação da pessoa jurídica, porque, no caso, aquela

autoridade (Prefeito) – é a legítima representante desta pessoa jurídica (Município), nos termos do artigo 75, inciso III, do CPC.

Demais disso, na espécie, a ausência de indicação da pessoa jurídica de direito público, na petição inicial, em nada lhe causou prejuízo, porquanto o Município de Cuiabá apresentou, a tempo e modo, todas as peças defensivas, inclusive, o Recurso em mesa, como se infere dos documentos apensos aos autos (ids. 8982977, 8982980, 8982986 e 8983002).

Desse modo,
rejeito
essa preliminar.

Da preliminar de inépcia da petição inicial (ausência de causa de pedir)

Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência da causa de pedir, em razão de não ter sido apontado o fundamento jurídico da pretensão, melhor sorte não socorre o Recorrente.

De fato, extrai-se da petição inicial lançada (id. 8982931) que o Apelado (Impetrante) declinou os argumentos da sua classificação no certame e os fatos que sustentam a sua preterição, ante a ocorrência de nomeações em cargos em comissão, bem assim, postulou a sua nomeação e posse ao cargo almejado, de maneira que foram satisfeitas a causa de pedir próxima e remota.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da preliminar de ausência de pressuposto para a impetração (causa que demanda dilação probatória) e de carência da ação, por falta de interesse processual (não comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo)

Muito embora a insigne Relatora não tenha feito o enfrentamento e, muito menos, anotado que esta matéria estaria vinculada ao mérito, e, portanto, deveria ser analisada em conjunto, comungo do pensamento que esta última assertiva é a correta.

Daí, a matéria será analisada conjuntamente com mérito.

Do Mérito

Como registrado em parágrafos anterior, a eminente Relatora proveu o Recurso, por entender que não houve a preterição do Apelado (Impetrante), pelo fato de não ter sido comprovada a ilegalidade nas contratações temporárias.

Ouso, no entanto, discordar da linha de raciocínio da tese recursal e do voto da douta Relatora, na medida que entendo que houve a preterição do Impetrante, ora Apelado, na sua nomeação ao cargo para o qual foi classificado no certame.

Com efeito, exsurge, da petição inicial daquela ação, que o Apelado (Impetrante) foi classificado em 5
o
(quinto) lugar, na lista da ampla concorrência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, do Município de Cuiabá, para o cargo de Médico Infectologista, concurso este que previa a existência de 2 (duas) vagas imediatas e 2 (duas) vagas para o Cadastro de Reserva.

Verifica-se, ainda, daquela ação, que foi publicada, no Diário Oficial de Contas n. 850, de 15 de abril de 2016, páginas 34 e 35,
a
nomeação
dos candidatos classificados entre a 3
a
(terceira) e a 9
a
(nona) colocações, para a especialidade
Médico Infectologista
, conforme Atos GP n. 479/2016 e n. 480/2016, e que, estando o Impetrante, ora Apelado, classificado na 5
a
colocação,
este foi contemplado com a nomeação, pág. 34
(id. 8982938). Veja-se a ordem convocatória:

Cargo: Médico

Especialidade:
Médico Infectologista

Nível de Escolaridade: Superior

NOME

CPF

3o Maíra Bordignon Quadros

88502406000

4o Ana Flavia Ferreira Otonleite

01142231143

5o
Cassius Clay Scofoni Faleiros De Azevedo

62167448104

6o Ana Maria Gonçalves

00869418106

7o Renata Pereira De Souza Florêncio

71077650191

8o
Kadja Samara Sousa Do Nascimento Leite

83284338187

9o
Taynna Ferraz De Barros Correia

01695764188

(Sem destaque no original).

No entanto, por meio do
Ato GP n. 503/2016
, publicado no D.O.C. n. 852, de
19 de abril de 2016, pág. 2
(id. 8982954), foram
tornadas sem efeito as nomeações
efetivadas pelos Atos n. 479 e n. 480, inclusive, a do Apelado (Impetrante).

Ocorre que, um fato me chamou a atenção.

Após a revogação do ato que havia nomeado e convocado para posse, além do Apelado/Impetrante, mais 06 (seis) pessoas, o Município de Cuiabá, conforme consta do lotacionograma juntado no
id. 8982956
, nomeou, ou manteve, para o
cargo em comissão
, 05 (cinco) Médicos, dentre eles, as pessoas de
Kadja Samara Sousa do Nascimento Leite

e
Taynna Ferraz de Barros Correia
, ou seja, a 8
a
(oitava) e a 9
a
(nona) classificadas ao cargo de
Médico Infectologista.

Extrai-se daquele documento, ainda, que o vínculo dessas pessoas com o Município, como lá descrito, é do “Tipo: Efetivo/Comissão”, de maneira que, como essas pessoas (
Kadja Samara Sousa do Nascimento Leite

e
Taynna Ferraz de Barros Correia
) tiveram, também, o seu ato de nomeação e posse, para o cargo efetivo,
revogados
, só podemos concluir que o vínculo existente, de fato,
deriva do
cargo em comissão
.

Assim, embora a celeuma toda tenha sido discutida com base em contratações temporárias, tenho, a meu ver, que o foi de modo equivocado, na medida que o sobredito documento comprova, à toda evidência, que essas pessoas foram nomeadas para o
cargo em comissão
de Médico (e não contratados temporários!), para o exercício das mesma funções para as quais o candidato Impetrante logrou classificação no concurso, dado que as pessoas de
Kadja Samara Sousa do Nascimento Leite

e
Taynna Ferraz de Barros Correia
, ocupantes do cargo em comissão, também foram classificadas no concurso e para o mesmo cargo de Médico Infectologista, no entanto, na 8
a
e a 9
a
classificação, o que demonstra a necessidade de a administração prover o cargo efetivo de Médico Infectologista, para o qual o Impetrante foi classificado.

Nesse contexto, tenho que essa situação, longe de legitimar a atuação da Administração, por meio da sua discricionariedade, acaba por incorrer em inconstitucionalidade, na medida que, como se sabe, diante do teor do artigo 37, inciso V, da CRFB, os cargos em comissão somente são destinados às funções de
direção
,
chefia
e
assessoramento
, o que, a toda ênfase, não se coaduna com a função de Médico Infectologista, cargo técnico por excelência.

Logo, essa manobra do Município Apelante, em revogar a convocação dos candidatos classificados no concurso, aptos a serem nomeados e empossados, para, posteriormente, realizar a nomeação em comissão de pessoas para a mesma função de Médico, ofertada no certame, além de violar o disposto no artigo 37, inciso V, da CRFB, acaba por ferir, de morte, o princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, do diploma constitucional.

Desse modo, entendo que houve, com a atitude do Apelante, ao promover a nomeação e a manutenção de pessoas nos cargos em comissão de Médico, de maneira inconstitucional, a preterição do Impetrante, ora Apelado, na sua nomeação ao cargo efetivo de Médico Infectologista, no qual foi devidamente classificado em
concurso público
, de maneira que a mera expectativa do seu direito à nomeação convolou-se em direito subjetivo, portanto, líquido e certo.

Em sentido análogo, no entanto, sob a ótica da contratação temporária, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL –

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –

EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

(...) 5. O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/08/2017. (...) 8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação. 9. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 10. Recurso Ordinário provido. (RMS 55.675/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA (EDITAL No 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – CARÁTER PRECÁRIO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público. (N.U 0024501-92.2012.8.11.0041, Rel. des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/04/2018, publicado no DJE 07/05/2018).

Como se isso não bastasse, para justificar a concessão da ordem ao Impetrante, tenho que a ocorrência de fato novo, consistente na recente inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá-HMC, ocorrido em novembro de 2019, bem assim, na crise sanitária que está atravessando a sociedade mundial, em razão da pandemia da Covid-19, impõe a conservação da nomeação do Apelado no cargo efetivo de Médico Infectologista.

Com efeito, conforme extrai-se do próprio sítio eletrônico
[1]
do Município Apelante, o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC – passa a ofertar para a população 315 (trezentos e quinze) leitos, sendo 178 (cento e setenta e oito) de adultos, 20 (vinte) leitos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), 60 (sessenta) de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 38 (trinta e oito) de Emergência, 06(seis) salas de cirurgia e 13 (treze) leitos RPA (recuperação pós-anestesia). Além disso, conta com ambulatório com mais de 13 (treze) das especialidades médicas mais procuradas pela Central de Regulação, exames como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia, parques tecnológicos, com equipamentos de última geração, moderno centro de imagens e, ainda, farmácias satélites.

Como noticiou a própria Secretaria de Saúde Municipal, a capacidade instalada do HMC eleva o padrão do SUS, de maneira que o HMC tornou-se um dos maiores complexos hospitalares do Centro-oeste e está, segundo o Ministério da Saúde, entre os melhores hospitais públicos do país, cuja dimensão e importância, então, exige a atuação de servidores com a devida capacidade técnica e profissionalização, como é o caso de Médicos Infectologistas.

Demais disso, em razão da atual pandemia da Covid-19, os conhecimentos do Apelado (Impetrante) são de extrema importância para o corpo de médicos do Município.

De fato, como se depreende da literatura especializada, a Covid-19 é uma doença respiratória aguda, causada pelo coronavírus, que provaca a síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). O SARS-CoV-2 é um vírus ARN, de cadeia simples positiva, e pertence a uma grande família de vírus, denominada coronavírus. Os coronavírus causam várias infecções respiratórias em seres humanos, desde simples constipações, até doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS), ou a síndrome respiratória aguda grave (SARS). O SARS-CoV-2 é o
sétimo
coronavírus
conhecido a poder infectar seres humanos, sendo os restantes, o 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV e o SARS-CoV original
[2]
.

O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham, principalmente, ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais vivos.
É provável
que o vírus tenha tido origem numa
mutação
dos coronavírus de morcegos
[3]
. Pensa-se que, antes de ser transmitido aos seres humanos, tenha passado por um reservatório animal intermédio, como o pangolim
[4]
. Estima-se que o número básico de reprodução do vírus seja entre 1,4 (um vírgula quatro) e 3,9 (três vírgula nove). Isto significa que é esperado que cada infeção pelo vírus resulte em 1,4 (um vírgula quatro) a 3,9 (três vírgula nove) novas infeções, quando nenhum membro da comunidade é imune e não é tomada nenhuma medida preventiva
[5]
.

E, como se sabe, ainda não existem medicamentos antivirais aprovados para o tratamento da Covid-19, embora alguns estejam em desenvolvimento e outros tantos, já existentes, sendo testados.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia. Até
10 de julho de 2020
,
pelo menos
12.541.088 (doze milhões, quinhentos e quarenta e um mil e oitenta) casos da doença foram confirmados, em 188 países e territórios, e os 10 (dez) países com grandes surtos são Estados Unidos (3.270.916 casos), Brasil (1.768.970 casos), Índia (822.570 casos), Rússia (713.936 casos), Peru (316.448 casos), Chile (309.274 casos), Espanha (300.988 casos), Reino Unido (288.133 casos), México (282.283 casos) e Irã (252.720 casos). Ao menos 560.042 pessoas morreram, e mais de 136.000 foram nos Estados Unidos e mais de 69.000 no Brasil, onde, infelizmente, ostentamos, o segundo maior número de infectados e mortes do mundo
[6]
.

Não bastasse toda essa crise, um novo surto de Covid-19 está atingindo as províncias de Jilin e Heilongjiang, no nordeste da China. Conforme noticiado pelo “Estadão Saúde Summit”, a segunda onda da doença, naquele país, está se manifestando de forma diferente que o surto original em Wuhan, o que pode indicar uma
nova mutação do coronavírus
, possibilidade já apontada por diversos estudos científicos
[7]
.

Logo, toda essa conjuntura presente e, ao que tudo levar a crer, as próximas crises sanitárias, impõem aos Governos Federal, Estaduais e Municipais que invistam, seriamente, em estudos, pesquisas e na qualificação do seu corpo técnico, para fazer frente às demandas que se colocam de maneira desafiadoras e inéditas.

E, o cargo de Médico Infectologista, tem especial importância no enfrentamento dessas doenças virais. Conforme noticiado pela Sociedade Brasileira de Infectologia,

O infectologista é capacitado para diagnosticar as doenças infecciosas que podem ser provocadas por vírus, bactérias, fungos entre outros microrganismos.

A função do infectologista, seja num consultório, clínica ou hospital, é, resumidamente, fazer diagnóstico clínico, promover medidas preventivas, tratar pacientes com infecções causadas por microrganismos (...).

O objetivo do infectologista é investigar, propor uma terapia adequada e sobretudo prevenir processos infecciosos, além de analisar clinicamente o quadro em questão. Deve, ainda, acompanhar os pacientes para promover uma melhor qualidade para a saúde do paciente
[8]
.

Assim, o Médico Infectologista é um profissional treinado para realizar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das doenças infecciosas e parasitárias. Após anos de estudos e sólida formação clínica, tornam-se especialistas nas infecções causadas por
vírus
, bactérias, fungos e parasitas. Conhecem técnicas diagnósticas e detém conhecimento profundo sobre o uso de antivirais, antibióticos, antifúngicos e antiparasitários, para a escolha do melhor tratamento da infecção.

Como bem expõe o Dr. Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros, atual Presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, ao traçar a importância de um Médico Infectologista, anota que,

O Infectologista, nos dias de hoje, é um profissional que consegue entender o paciente dentro de sua inserção social e epidemiológica, é um médico que entende a doença como um todo e não apenas de um só órgão ou sistema
.
Estuda a complexa relação hospedeiro parasita, os mecanismos da inflamação, a sepse, a resistência microbiana, o uso adequado de antimicrobianos e seus eventos adversos
.

Em geral,
são líderes e referências dentro de suas instituições
. Nos hospitais, são muito requisitados para avaliar pacientes para aquelas doenças que ainda não se chegou ao diagnóstico, pacientes com febre, lesões cutâneas, sepse, problemas que envolvem a segurança do paciente, questões técnicas sobre qualidade da água e do ar no hospital, isolamentos, infecções associadas a dispositivos, imunodeprimidos, surtos e dificuldades diagnósticas do laboratório de microbiologia.
Enfim, não é por acaso que muitos infectologistas se tornam bons diretores de hospitais por terem visão sistêmica de muitos processos assistenciais que envolvem as instituições
.

Com essa experiência, o Infectologista é chamado para elaboração de planos de ação contra epidemias
a exemplo da febre amarela em São Paulo, dengue, toxoplasmose, hepatite A, Influenza H1N1, vacinas, entre outros.
Frequentemente, são chamados pelos órgãos governamentais para estabelecerem políticas de utilização de antirretrovirais, tratamento das hepatites, vacinas
. Assim,
eles compõem grande parte dos profissionais dos comitês estaduais e do Ministério da Saúde
: imunização, Aids, hepatites, antimicrobianos, transplantes entre outros
[9]
. (Destaquei).

Desse modo, pretender, agora, o Município de Cuiabá, ora Apelante, em plena crise sanitária, causada pela pandemia da Covid-19, afastar do seu quadro de cargos efetivos um Médico Infectologista, especialista no enfrentamento de doenças virais, dentre outras, é ir na contramão das necessidades sociais.

Atento, então, ao comando do artigo 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao dispor que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, entendo que a permanência do Impetrante no cargo de provimento efetivo de Médico Infectologista, do Município de Cuiabá, disponibilizado por meio do Edital n. 001/2014/SMS, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito, pedindo vênia à douta Relatora, e por reconhecer que houve a preterição da nomeação do Impetrante ao cargo almejado, bem como, diante da ocorrência de fotos, consiste na inauguração de complexo hospitalar municipal e na pandemia da Covid-19,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]

https://www.cuiaba.mt.gov.br/secretarias/saude/seis-cirurgias-de-media-complexidade-e-66-atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-marcam-funcionamento-do-novo-pronto-socorro-no-hmc/20890

[2]
Zhu N, Zhang D, Wang W, et al.
(fevereiro de 2020).
«A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019». The New England Journal of Medicine. 382 (8): 727–733. PMID 31978945. doi:10.1056/NEJMoa2001017.

[3]
Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al.
(fevereiro de 2020).
«A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin». Nature. 579 (7798): 270–273. PMID 32015507. Perlman S (fevereiro de 2020). «Another Decade, Another Coronavirus». The New England Journal of Medicine.
382 (8): 760–762. PMID 31978944. doi:10.1056/NEJMe2001126. Benvenuto D, Giovanetti M, Ciccozzi A, Spoto S, Angeletti S, Ciccozzi M (abril de 2020).
«The 2019-new coronavirus epidemic: Evidence for virus evolution». Journal of Medical Virology. 92 (4): 455–459

[4]

https://www.dw.com/en/coronavirus-from-bats-to-pangolins-how-do-viruses-reach-us/a-52291570

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330991/nCoVsitrep11Feb2020-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[5]
Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. (janeiro de 2020). «Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia». The New England Journal of Medicine. PMID 31995857

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7001239/

[6]

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Consultado em 10 de julho de 2020.

[7]

https://summitsaude.estadao.com.br/novo-surto-de-covid-19-na-china-indica-mutacao-do-coronavirus/

[8]

https://www.infectologia.org.br/pg/1357/o-infectologista

[9]

https://www.sbmt.org.br/portal/dia-do-infectologista-o-que-e-ser-um-medico-infectologista-nos-dias-de-hoje/

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009751-29.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO

VOTO-VISTA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009751-29.2016.8.11.0041, impetrado por Cassius Clay Scofoni Faleiros de Azevedo, concedeu a segurança vindicada e determinou à Autoridade Coatora que promovesse a imediata nomeação e posse do Impetrante, no cargo de Médico Infectologista, em razão da sua classificação no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2014/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá.

Permitam-me fazer um breve retrospecto da impetração.

O Impetrante, ora Apelado, manejou o sobredito Mandado de Segurança para ter assegurada a sua nomeação ao cargo de Médico Infectologista, do Município de Cuiabá, porque, classificado na 5
a
(quinta) colocação, do referido concurso, entendeu ter sido indevidamente preterido.

Extrai-se, da petição inicial daquela ação, como dito, que o Apelado (Impetrante), foi classificado em 5
o
(quinto) lugar, na lista da ampla concorrência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, do Município de Cuiabá, para o cargo de Médico Infectologista, que previa a existência de 2 (duas) vagas imediatas e 2 (duas) vagas para o Cadastro de Reserva.

Colhe-se, ainda, daquela ação, que foi publicado, no Diário Oficial de Contas n. 850, de 15 de abril de 2016, páginas 34 e 35,
a
nomeação
dos candidatos classificados entre a 3
a
(terceira) e a 9
a
(nona) colocações, para a especialidade
Médico Infectologista
, conforme Atos GP n. 479/2016 e n. 480/2016, e que, estando o referido candidato ficado na 5
a
colocação,
este foi contemplado com a nomeação, pág. 34
(id. 8982938).

Posteriormente, foi publicado, no Diário Oficial de Contas n. 851, de 18 de abril de 2016, o Ato n. 504/2016, que convocou, somente, os candidatos classificados nos 3
o
(terceiro) e 4
o
(quarto) lugares para tomarem
posse
no referido cargo, pág. 1 (id. 8982939).

No entanto, por meio do
Ato GP n. 503/2016
, publicado no D.O.C. n. 852, de 19 de abril de 2016, pág. 2 (id. 8982954), foram
tornadas sem efeito as nomeações
efetivadas pelos Atos n. 479 e n. 480, inclusive, a do Apelado (Impetrante).

Diante desses acontecimentos, conforme expôs o Impetrante, ora Apelado, o Município demonstrou a necessidade na nomeação e posse no cargo pretendido, até porque o Ato n. 504/2016, que tornou sem efeito as nomeações, foi desmotivado.

Além disso, sustentou que, após a revogação da sua nomeação, o Apelante (Impetrado) nomeou, em comissão, 05 (cinco) pessoas para o sobredito cargo, o que configura tanto a necessidade do preenchimento do cargo efetivo, quanto a sua preterição.

Postulou, então, o deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para determinar ao Impetrado que promovesse a nomeação do Impetrante no mencionado cargo de Médico Infectologista.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, reconheceu a preterição do Impetrante, em razão das contratações temporárias, e a existência de vagas, de sorte que concedeu a ordem e determinou a sua nomeação e posse, conforme requerido na inicial.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Município de Cuiabá, ora Recorrente, suscitando preliminares e, no mérito, sobre o fundamento, em resumo, de não ter sido demonstrado, pelo Apelado (Impetrante), que as contratações temporárias foram ilegais, de maneira que a sua expectativa ao direito de nomeação não se transformou em direito líquido e certo.

A douta Relatora, por sua vez, proveu o Recurso do Município, retificou a sentença objurgada e denegou a ordem mandamental.

Diante disso, pedi vistas dos autos, para melhor exame da matéria em debate.

Anoto, inicialmente, que a digna Relatora não enfrentou algumas das questões prévias no Recurso, quais sejam: 1) a inépcia da petição inicial, ante a ausência de qualificação do Município no polo passivo; 2) inépcia da inicial e por ausência da causa de pedir, em razão de não ter sido apontado o fundamento jurídico de sua pretensão; 3) a ausência de pressuposto para a impetração do mandado de segurança, uma vez que a resolução da causa demanda a dilação probatória; e 4) a carência da ação, por falta de interesse processual, em decorrência da não comprovação da prática de ato ilegal, ou abusivo, perpetrado pela Autoridade Municipal.

Assim, peço licença para a análise dessas preliminares.

Da preliminar de inépcia da petição inicial (ausência de qualificação do Município no polo passivo)

Com relação à inépcia da petição inicial, ante a ausência de qualificação do Município no polo passivo, verifico que não assiste razão ao Apelante.

Embora o artigo 6
o
da Lei do Mandado de Segurança estabeleça que a petição inicial deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada, ou da qual exerça atribuições, verifico que,
no caso específico
, basta, para que se tenha a angularização da relação processual, e por integrada a esta a pessoa jurídica, a simples notificação da autoridade coatora, na medida que esse ato processual substitui, no rito especial do Mandado de Segurança, a citação da pessoa jurídica, porque, no caso, aquela

autoridade (Prefeito) – é a legítima representante desta pessoa jurídica (Município), nos termos do artigo 75, inciso III, do CPC.

Demais disso, na espécie, a ausência de indicação da pessoa jurídica de direito público, na petição inicial, em nada lhe causou prejuízo, porquanto o Município de Cuiabá apresentou, a tempo e modo, todas as peças defensivas, inclusive, o Recurso em mesa, como se infere dos documentos apensos aos autos (ids. 8982977, 8982980, 8982986 e 8983002).

Desse modo,
rejeito
essa preliminar.

Da preliminar de inépcia da petição inicial (ausência de causa de pedir)

Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência da causa de pedir, em razão de não ter sido apontado o fundamento jurídico da pretensão, melhor sorte não socorre o Recorrente.

De fato, extrai-se da petição inicial lançada (id. 8982931) que o Apelado (Impetrante) declinou os argumentos da sua classificação no certame e os fatos que sustentam a sua preterição, ante a ocorrência de nomeações em cargos em comissão, bem assim, postulou a sua nomeação e posse ao cargo almejado, de maneira que foram satisfeitas a causa de pedir próxima e remota.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da preliminar de ausência de pressuposto para a impetração (causa que demanda dilação probatória) e de carência da ação, por falta de interesse processual (não comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo)

Muito embora a insigne Relatora não tenha feito o enfrentamento e, muito menos, anotado que esta matéria estaria vinculada ao mérito, e, portanto, deveria ser analisada em conjunto, comungo do pensamento que esta última assertiva é a correta.

Daí, a matéria será analisada conjuntamente com mérito.

Do Mérito

Como registrado em parágrafos anterior, a eminente Relatora proveu o Recurso, por entender que não houve a preterição do Apelado (Impetrante), pelo fato de não ter sido comprovada a ilegalidade nas contratações temporárias.

Ouso, no entanto, discordar da linha de raciocínio da tese recursal e do voto da douta Relatora, na medida que entendo que houve a preterição do Impetrante, ora Apelado, na sua nomeação ao cargo para o qual foi classificado no certame.

Com efeito, exsurge, da petição inicial daquela ação, que o Apelado (Impetrante) foi classificado em 5
o
(quinto) lugar, na lista da ampla concorrência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, do Município de Cuiabá, para o cargo de Médico Infectologista, concurso este que previa a existência de 2 (duas) vagas imediatas e 2 (duas) vagas para o Cadastro de Reserva.

Verifica-se, ainda, daquela ação, que foi publicada, no Diário Oficial de Contas n. 850, de 15 de abril de 2016, páginas 34 e 35,
a
nomeação
dos candidatos classificados entre a 3
a
(terceira) e a 9
a
(nona) colocações, para a especialidade
Médico Infectologista
, conforme Atos GP n. 479/2016 e n. 480/2016, e que, estando o Impetrante, ora Apelado, classificado na 5
a
colocação,
este foi contemplado com a nomeação, pág. 34
(id. 8982938). Veja-se a ordem convocatória:

Cargo: Médico

Especialidade:
Médico Infectologista

Nível de Escolaridade: Superior

NOME

CPF

3o Maíra Bordignon Quadros

88502406000

4o Ana Flavia Ferreira Otonleite

01142231143

5o
Cassius Clay Scofoni Faleiros De Azevedo

62167448104

6o Ana Maria Gonçalves

00869418106

7o Renata Pereira De Souza Florêncio

71077650191

8o
Kadja Samara Sousa Do Nascimento Leite

83284338187

9o
Taynna Ferraz De Barros Correia

01695764188

(Sem destaque no original).

No entanto, por meio do
Ato GP n. 503/2016
, publicado no D.O.C. n. 852, de
19 de abril de 2016, pág. 2
(id. 8982954), foram
tornadas sem efeito as nomeações
efetivadas pelos Atos n. 479 e n. 480, inclusive, a do Apelado (Impetrante).

Ocorre que, um fato me chamou a atenção.

Após a revogação do ato que havia nomeado e convocado para posse, além do Apelado/Impetrante, mais 06 (seis) pessoas, o Município de Cuiabá, conforme consta do lotacionograma juntado no
id. 8982956
, nomeou, ou manteve, para o
cargo em comissão
, 05 (cinco) Médicos, dentre eles, as pessoas de
Kadja Samara Sousa do Nascimento Leite

e
Taynna Ferraz de Barros Correia
, ou seja, a 8
a
(oitava) e a 9
a
(nona) classificadas ao cargo de
Médico Infectologista.

Extrai-se daquele documento, ainda, que o vínculo dessas pessoas com o Município, como lá descrito, é do “Tipo: Efetivo/Comissão”, de maneira que, como essas pessoas (
Kadja Samara Sousa do Nascimento Leite

e
Taynna Ferraz de Barros Correia
) tiveram, também, o seu ato de nomeação e posse, para o cargo efetivo,
revogados
, só podemos concluir que o vínculo existente, de fato,
deriva do
cargo em comissão
.

Assim, embora a celeuma toda tenha sido discutida com base em contratações temporárias, tenho, a meu ver, que o foi de modo equivocado, na medida que o sobredito documento comprova, à toda evidência, que essas pessoas foram nomeadas para o
cargo em comissão
de Médico (e não contratados temporários!), para o exercício das mesma funções para as quais o candidato Impetrante logrou classificação no concurso, dado que as pessoas de
Kadja Samara Sousa do Nascimento Leite

e
Taynna Ferraz de Barros Correia
, ocupantes do cargo em comissão, também foram classificadas no concurso e para o mesmo cargo de Médico Infectologista, no entanto, na 8
a
e a 9
a
classificação, o que demonstra a necessidade de a administração prover o cargo efetivo de Médico Infectologista, para o qual o Impetrante foi classificado.

Nesse contexto, tenho que essa situação, longe de legitimar a atuação da Administração, por meio da sua discricionariedade, acaba por incorrer em inconstitucionalidade, na medida que, como se sabe, diante do teor do artigo 37, inciso V, da CRFB, os cargos em comissão somente são destinados às funções de
direção
,
chefia
e
assessoramento
, o que, a toda ênfase, não se coaduna com a função de Médico Infectologista, cargo técnico por excelência.

Logo, essa manobra do Município Apelante, em revogar a convocação dos candidatos classificados no concurso, aptos a serem nomeados e empossados, para, posteriormente, realizar a nomeação em comissão de pessoas para a mesma função de Médico, ofertada no certame, além de violar o disposto no artigo 37, inciso V, da CRFB, acaba por ferir, de morte, o princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, do diploma constitucional.

Desse modo, entendo que houve, com a atitude do Apelante, ao promover a nomeação e a manutenção de pessoas nos cargos em comissão de Médico, de maneira inconstitucional, a preterição do Impetrante, ora Apelado, na sua nomeação ao cargo efetivo de Médico Infectologista, no qual foi devidamente classificado em
concurso público
, de maneira que a mera expectativa do seu direito à nomeação convolou-se em direito subjetivo, portanto, líquido e certo.

Em sentido análogo, no entanto, sob a ótica da contratação temporária, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL –

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –

EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

(...) 5. O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/08/2017. (...) 8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação. 9. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 10. Recurso Ordinário provido. (RMS 55.675/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA (EDITAL No 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – CARÁTER PRECÁRIO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público. (N.U 0024501-92.2012.8.11.0041, Rel. des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/04/2018, publicado no DJE 07/05/2018).

Como se isso não bastasse, para justificar a concessão da ordem ao Impetrante, tenho que a ocorrência de fato novo, consistente na recente inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá-HMC, ocorrido em novembro de 2019, bem assim, na crise sanitária que está atravessando a sociedade mundial, em razão da pandemia da Covid-19, impõe a conservação da nomeação do Apelado no cargo efetivo de Médico Infectologista.

Com efeito, conforme extrai-se do próprio sítio eletrônico
[1]
do Município Apelante, o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC – passa a ofertar para a população 315 (trezentos e quinze) leitos, sendo 178 (cento e setenta e oito) de adultos, 20 (vinte) leitos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), 60 (sessenta) de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 38 (trinta e oito) de Emergência, 06(seis) salas de cirurgia e 13 (treze) leitos RPA (recuperação pós-anestesia). Além disso, conta com ambulatório com mais de 13 (treze) das especialidades médicas mais procuradas pela Central de Regulação, exames como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia, parques tecnológicos, com equipamentos de última geração, moderno centro de imagens e, ainda, farmácias satélites.

Como noticiou a própria Secretaria de Saúde Municipal, a capacidade instalada do HMC eleva o padrão do SUS, de maneira que o HMC tornou-se um dos maiores complexos hospitalares do Centro-oeste e está, segundo o Ministério da Saúde, entre os melhores hospitais públicos do país, cuja dimensão e importância, então, exige a atuação de servidores com a devida capacidade técnica e profissionalização, como é o caso de Médicos Infectologistas.

Demais disso, em razão da atual pandemia da Covid-19, os conhecimentos do Apelado (Impetrante) são de extrema importância para o corpo de médicos do Município.

De fato, como se depreende da literatura especializada, a Covid-19 é uma doença respiratória aguda, causada pelo coronavírus, que provaca a síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). O SARS-CoV-2 é um vírus ARN, de cadeia simples positiva, e pertence a uma grande família de vírus, denominada coronavírus. Os coronavírus causam várias infecções respiratórias em seres humanos, desde simples constipações, até doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS), ou a síndrome respiratória aguda grave (SARS). O SARS-CoV-2 é o
sétimo
coronavírus
conhecido a poder infectar seres humanos, sendo os restantes, o 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV e o SARS-CoV original
[2]
.

O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham, principalmente, ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais vivos.
É provável
que o vírus tenha tido origem numa
mutação
dos coronavírus de morcegos
[3]
. Pensa-se que, antes de ser transmitido aos seres humanos, tenha passado por um reservatório animal intermédio, como o pangolim
[4]
. Estima-se que o número básico de reprodução do vírus seja entre 1,4 (um vírgula quatro) e 3,9 (três vírgula nove). Isto significa que é esperado que cada infeção pelo vírus resulte em 1,4 (um vírgula quatro) a 3,9 (três vírgula nove) novas infeções, quando nenhum membro da comunidade é imune e não é tomada nenhuma medida preventiva
[5]
.

E, como se sabe, ainda não existem medicamentos antivirais aprovados para o tratamento da Covid-19, embora alguns estejam em desenvolvimento e outros tantos, já existentes, sendo testados.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia. Até
10 de julho de 2020
,
pelo menos
12.541.088 (doze milhões, quinhentos e quarenta e um mil e oitenta) casos da doença foram confirmados, em 188 países e territórios, e os 10 (dez) países com grandes surtos são Estados Unidos (3.270.916 casos), Brasil (1.768.970 casos), Índia (822.570 casos), Rússia (713.936 casos), Peru (316.448 casos), Chile (309.274 casos), Espanha (300.988 casos), Reino Unido (288.133 casos), México (282.283 casos) e Irã (252.720 casos). Ao menos 560.042 pessoas morreram, e mais de 136.000 foram nos Estados Unidos e mais de 69.000 no Brasil, onde, infelizmente, ostentamos, o segundo maior número de infectados e mortes do mundo
[6]
.

Não bastasse toda essa crise, um novo surto de Covid-19 está atingindo as províncias de Jilin e Heilongjiang, no nordeste da China. Conforme noticiado pelo “Estadão Saúde Summit”, a segunda onda da doença, naquele país, está se manifestando de forma diferente que o surto original em Wuhan, o que pode indicar uma
nova mutação do coronavírus
, possibilidade já apontada por diversos estudos científicos
[7]
.

Logo, toda essa conjuntura presente e, ao que tudo levar a crer, as próximas crises sanitárias, impõem aos Governos Federal, Estaduais e Municipais que invistam, seriamente, em estudos, pesquisas e na qualificação do seu corpo técnico, para fazer frente às demandas que se colocam de maneira desafiadoras e inéditas.

E, o cargo de Médico Infectologista, tem especial importância no enfrentamento dessas doenças virais. Conforme noticiado pela Sociedade Brasileira de Infectologia,

O infectologista é capacitado para diagnosticar as doenças infecciosas que podem ser provocadas por vírus, bactérias, fungos entre outros microrganismos.

A função do infectologista, seja num consultório, clínica ou hospital, é, resumidamente, fazer diagnóstico clínico, promover medidas preventivas, tratar pacientes com infecções causadas por microrganismos (...).

O objetivo do infectologista é investigar, propor uma terapia adequada e sobretudo prevenir processos infecciosos, além de analisar clinicamente o quadro em questão. Deve, ainda, acompanhar os pacientes para promover uma melhor qualidade para a saúde do paciente
[8]
.

Assim, o Médico Infectologista é um profissional treinado para realizar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das doenças infecciosas e parasitárias. Após anos de estudos e sólida formação clínica, tornam-se especialistas nas infecções causadas por
vírus
, bactérias, fungos e parasitas. Conhecem técnicas diagnósticas e detém conhecimento profundo sobre o uso de antivirais, antibióticos, antifúngicos e antiparasitários, para a escolha do melhor tratamento da infecção.

Como bem expõe o Dr. Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros, atual Presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, ao traçar a importância de um Médico Infectologista, anota que,

O Infectologista, nos dias de hoje, é um profissional que consegue entender o paciente dentro de sua inserção social e epidemiológica, é um médico que entende a doença como um todo e não apenas de um só órgão ou sistema
.
Estuda a complexa relação hospedeiro parasita, os mecanismos da inflamação, a sepse, a resistência microbiana, o uso adequado de antimicrobianos e seus eventos adversos
.

Em geral,
são líderes e referências dentro de suas instituições
. Nos hospitais, são muito requisitados para avaliar pacientes para aquelas doenças que ainda não se chegou ao diagnóstico, pacientes com febre, lesões cutâneas, sepse, problemas que envolvem a segurança do paciente, questões técnicas sobre qualidade da água e do ar no hospital, isolamentos, infecções associadas a dispositivos, imunodeprimidos, surtos e dificuldades diagnósticas do laboratório de microbiologia.
Enfim, não é por acaso que muitos infectologistas se tornam bons diretores de hospitais por terem visão sistêmica de muitos processos assistenciais que envolvem as instituições
.

Com essa experiência, o Infectologista é chamado para elaboração de planos de ação contra epidemias
a exemplo da febre amarela em São Paulo, dengue, toxoplasmose, hepatite A, Influenza H1N1, vacinas, entre outros.
Frequentemente, são chamados pelos órgãos governamentais para estabelecerem políticas de utilização de antirretrovirais, tratamento das hepatites, vacinas
. Assim,
eles compõem grande parte dos profissionais dos comitês estaduais e do Ministério da Saúde
: imunização, Aids, hepatites, antimicrobianos, transplantes entre outros
[9]
. (Destaquei).

Desse modo, pretender, agora, o Município de Cuiabá, ora Apelante, em plena crise sanitária, causada pela pandemia da Covid-19, afastar do seu quadro de cargos efetivos um Médico Infectologista, especialista no enfrentamento de doenças virais, dentre outras, é ir na contramão das necessidades sociais.

Atento, então, ao comando do artigo 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao dispor que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, entendo que a permanência do Impetrante no cargo de provimento efetivo de Médico Infectologista, do Município de Cuiabá, disponibilizado por meio do Edital n. 001/2014/SMS, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito, pedindo vênia à douta Relatora, e por reconhecer que houve a preterição da nomeação do Impetrante ao cargo almejado, bem como, diante da ocorrência de fotos, consiste na inauguração de complexo hospitalar municipal e na pandemia da Covid-19,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]

https://www.cuiaba.mt.gov.br/secretarias/saude/seis-cirurgias-de-media-complexidade-e-66-atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-marcam-funcionamento-do-novo-pronto-socorro-no-hmc/20890

[2]
Zhu N, Zhang D, Wang W, et al.
(fevereiro de 2020).
«A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019». The New England Journal of Medicine. 382 (8): 727–733. PMID 31978945. doi:10.1056/NEJMoa2001017.

[3]
Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al.
(fevereiro de 2020).
«A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin». Nature. 579 (7798): 270–273. PMID 32015507. Perlman S (fevereiro de 2020). «Another Decade, Another Coronavirus». The New England Journal of Medicine.
382 (8): 760–762. PMID 31978944. doi:10.1056/NEJMe2001126. Benvenuto D, Giovanetti M, Ciccozzi A, Spoto S, Angeletti S, Ciccozzi M (abril de 2020).
«The 2019-new coronavirus epidemic: Evidence for virus evolution». Journal of Medical Virology. 92 (4): 455–459

[4]

https://www.dw.com/en/coronavirus-from-bats-to-pangolins-how-do-viruses-reach-us/a-52291570

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330991/nCoVsitrep11Feb2020-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[5]
Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. (janeiro de 2020). «Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia». The New England Journal of Medicine. PMID 31995857

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7001239/

[6]

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Consultado em 10 de julho de 2020.

[7]

https://summitsaude.estadao.com.br/novo-surto-de-covid-19-na-china-indica-mutacao-do-coronavirus/

[8]

https://www.infectologia.org.br/pg/1357/o-infectologista

[9]

https://www.sbmt.org.br/portal/dia-do-infectologista-o-que-e-ser-um-medico-infectologista-nos-dias-de-hoje/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021